Tribunal: TJSP
Processo: 1073679-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r ainda não editada – Cobrança amparada na Lei Estadual no 10.705/2000, artigo 4o – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte – Questão pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108, com repercussão geral (Tema 825): "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional" – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1073679-17.2024.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – DOAÇÃO – EMPRESA DOADORA SEDIADA NO EXTERIOR – Pretensão de não incidência do tributo sobre doação oriunda das Bahamas– Cabimento – Prova do domicílio no exterior – Artigo 155, § 1o, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal – Instituição do imposto que exige lei complementar ainda não editada – Cobrança amparada na Lei

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – DOAÇÃO – EMPRESA DOADORA SEDIADA NO EXTERIOR – Pretensão de não incidência do tributo sobre doação oriunda das Bahamas– Cabimento – Prova do domicílio no exterior – Artigo 155, § 1o, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal – Instituição do imposto que exige lei complementar ainda não editada – Cobrança amparada na Lei Estadual no 10.705/2000, artigo 4o – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte – Questão pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108, com repercussão geral (Tema 825): "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional" – Sentença mantida – Recurso improvido.